Tribunal: TJDFT
Processo: 0716705-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CRUZEIRO MARÍTIMO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, a título de compensação por dano moral. Narra a parte autora ter contratado um pacote de cruzeiro marítimo a ser operado pela parte ré, com itinerário Miami/Nassau/Ocean Cay/Miami, com embarque no dia 17/11/2019 e desembarque no dia 21/11/2019. De acordo com a inicial, ao ingressar na cabine reservada havia um informativo de que o trajeto do cruzeiro havia sido alterado, passando a ter uma única parada em local diverso do planejado (Cozumel, México). Por terem seus planos de viagem sido frustrados, pleitearam compensação por dano moral, tendo a sentença julgado o pedido procedente, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor. A parte ré recorre da sentença, ao argumento de que a alteração no itinerário ocorreu em razão de problema operacional, por motivos de força maior. Discorre sobre a natureza do contrato de cruzeiro, cujo maior atrativo é o próprio navio, com variado entretenimento, de forma que a mudança do itinerário não prejudica os serviços pactuados. Alega ter oferecido compensações aos seus hóspedes diante da impossibilidade de regularizar o fato imprevisível. Salienta que o contrato prevê a possibilidade de alterações de itinerário, que não se dão de modo imotivado, mas que podem ocorrer para proteção da integridade física dos seus clientes, conforme estatui a Lei 9.537/97, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário. Defende que não há dano moral a ser compensado, pois a alteração de rota configurou mero dissabor à parte autora. Por fim, impugna o valor arbitrado. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16711976). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 16711980).
III. Está caracterizada a relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
IV. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada no risco da atividade, de forma que responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Compulsando os autos verifica-se que a parte ré apenas alegou a existência de força maior, sem qualquer comprovação do motivo pelo qual se deu a alteração do itinerário. À míngua de prova da alegação, não há que se falar em exclusão da responsabilidade por força maior.
V. O entretenimento disponibilizado no cruzeiro é uma forte razão para a escolha dessa forma de viajar. No entanto, diante da variada oferta, o roteiro de viagem é um fator de relevo na escolha da contratação. Sobreleva notar que a informação de alteração da rota somente foi prestada quando os passageiros já estavam embarcados, o que tolheu duplamente a possibilidade de escolha do consumidor, pois o itinerário não seria mais aquele de sua preferência, nem poderiam optar por desistir do contrato ou tentar outra data de viagem. Diante desse cenário, a alteração imposta representou dano moral à parte autora. Precedentes: (Acórdão 1203389, 07057460920198070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1121192, 07055572020178070014, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 9/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1105501, 07162161220178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 21/6/2018, publicado no DJE: 9/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 932645, 07168747720158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 11/4/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada recorrido, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IX. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.